Tribunal: TJSP
Processo: 2273527-64.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

RESPEITÁVEL DECISÃO QUE REJEITOU PEDIDO FORMULADO PELA EXEQUENTE PARA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DE "JF MATÃO EIRELI", SOB O FUNDAMENTO DE ESTAREM AUSENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL.

INCONFORMISMO DA EXEQUENTE. ARGUMENTA ESTAR CARACTERIZADO ABUSO DA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

RESPEITÁVEL DECISÃO QUE REJEITOU PEDIDO FORMULADO PELA EXEQUENTE PARA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DE "JF MATÃO EIRELI", SOB O FUNDAMENTO DE ESTAREM AUSENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL.

INCONFORMISMO DA EXEQUENTE. ARGUMENTA ESTAR CARACTERIZADO ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E DESVIO DE FINALIDADE. BUSCA A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EXECUTADA.

ENCERRAMENTO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. AUSÊNCIA DE BENS E INSOLVÊNCIA DA EXECUTADA. SÓCIO DA EXECUTADA QUE FOI CONDENADO PELA PRÁTICA DE CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA EVIDENCIANDO A UTILIZAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A PRÁTICA DE ILÍCITOS. CONFIGURAÇÃO DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA MEDIANTE FRAUDE E DESVIO DE FINALIDADE COM PROPÓSITO DE LESAR CREDORES. PRESENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 50, CAPUT E §§ 1o E 3o, DO CÓDIGO CIVIL.

RECURSO PROVIDO.